Tribunal: TJBA
Processo: 0047472-72.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047472-72.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO CONCEICAO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: DINALVA LIVIO ABREU DE CAMPOS

Advogado(s)
:
RENATA LIVIO ABREU CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO.
PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO.
PRELIMINAR REJEITADA.
DISTRATO COM CLÁUSULA DE QUITAÇÃO PLENA E GERAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO
. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POSTERIOR
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO CONTRATO.
DISTRATO CELEBRADO POR PESSOAS MAIORES E CAPAZES EM PLENO GOZO DE SUAS CAPACIDADES MENTAIS
OBSERVADA A FORMA DO CONTRATO ORIGINAL (ART.472 DO CC).

SEGURANÇA JURÍDICA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeita-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado de forma inadequada, por meio de preliminar.

No mérito, restou incontroverso que as partes celebraram distrato com quitação plena, geral e irrevogável, afastando qualquer pretensão indenizatória futura, à míngua de vícios de consentimento.

A tentativa de rediscutir obrigação extinta viola os princípios da boa-fé e da estabilidade contratual.

Mantida a sentença de improcedência.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
047472-72.2006.8.05.0001
,
de Salvador em que figura como Apelante, EDMUNDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA e como Apelada
,
DINALVA LIVIO ABREU DE CAMPOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em,
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.